Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC. CURADORIA ESPECIAL.
Consoante estabelece o art. 90, do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.
São devidos honorários de sucumbência a Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC).
Apelo não provido.